Tribunal: TJSP
Processo: 1103722-05.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. Restituição da quantia paga à CEF pela promitente vendedora, na qualidade de fiadora do contrato de financiamento, para saldar o débito dos mutuários. Possibilidade. Sub-rogação da fiadora na posição da credora com o pagamento da dívida. Inteligência do art. 831 do Código Civil. DESPESAS

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. Restituição da quantia paga à CEF pela promitente vendedora, na qualidade de fiadora do contrato de financiamento, para saldar o débito dos mutuários. Possibilidade. Sub-rogação da fiadora na posição da credora com o pagamento da dívida. Inteligência do art. 831 do Código Civil. DESPESAS CONDOMINIAIS. Compromissários compradores não respondem pelas despesas condominiais anteriores à imissão na posse. Sentença de acordo com entendimento consolidado pelo C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1345331, Tema 886). HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. Impossibilidade. Precedente da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato firmado entre a parte e o causídico contratado e que não pode ser imputado a terceiros em relação ao negócio jurídico. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.